Tribunal: TJSP
Processo: 0021214-38.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Vilas Boas Cruz
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Apelação Criminal – Cinco crimes de roubo circunstanciados por comparsaria e emprego de arma de fogo, praticados em concurso formal de delitos com a corrupção de menor – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade do reconhecimento do réu realizado de forma pessoal em juízo - Nulidade afastada - Disposições do artigo 226 do CPP que são meras recomendações – Autoria do delito que restou

Ementa:
Apelação Criminal – Cinco crimes de roubo circunstanciados por comparsaria e emprego de arma de fogo, praticados em concurso formal de delitos com a corrupção de menor – Sentença condenatória – Preliminar de nulidade do reconhecimento do réu realizado de forma pessoal em juízo - Nulidade afastada - Disposições do artigo 226 do CPP que são meras recomendações – Autoria do delito que restou comprovada por diversas outras provas robustas formadas nos autos - Precedente STJ -Absolvição – Impossibilidade - Provas seguras de autoria e materialidade – Réu que agiu juntamente com dois adolescentes praticando diversos crimes de roubo com mesmo modus operandi – Acusado e seus comparsas que foram reconhecidos pelos ofendidos – Imagens do local dos fatos que corroboram as falas das testemunhas policiais que realizaram as investigações - Palavras coerentes e incriminatórias das vítimas - Condenação mantida – Dosimetria - Penas redimensionadas de ofício para afastar a agravante da reincidência equivocadamente reconhecida e para reconhecer a atenuante da menoridade relativa do réu – Na derradeira etapa, mantido aumento empregado pelo uso de arma de fogo, mesmo sem a apreensão do aparato – Palavras das vítimas que são suficientes para incidência da causa de aumento – Precedente STJ – Redimensionada, de ofício, fração de aumento aplicada à pena na terceira fase da dosimetria para 3/8 em razão das duas causas de aumento – Arma de fogo e concurso de agentes - Manutenção da fração de aumento de pena bem fixada pelo juízo a quo quanto à continuidade delitiva – Precedente STJ - Regime inicial fechado único possível no caso– Recurso Improvido e, de ofício, redimensionada a pena do acusado.